Tribunal: TJMT
Processo: 1084956-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084956-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), ELOIR COSMI MAYER - CPF: 028.874.401-28 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1084956-09.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Município de Brasnorte/MT

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Eloir Cosmi Mayer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

2. Trata-se de ação de obrigação fazer proposta para garantir o fornecimento de consulta médica especializada em ortopedia (joelho), conforme prescrição médica.

3. Nas razões recursais, o Município sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento de consulta especializada de média ou alta complexidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), a legislação federal vigente e a jurisprudência consolidada. Argumenta que sua atuação se limita à atenção primária e que já havia encaminhado o paciente para a regulação estadual, onde a vaga foi autorizada. Requer a reforma da sentença para que a obrigação seja atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

6. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

7. No caso concreto, o juízo de origem, em observância ao Tema 793 do STF, direcionou inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mas manteve a responsabilidade solidária do Município de Brasnorte. Essa decisão está em conformidade com o entendimento do STF, pois não exclui a responsabilidade de nenhum dos entes, apenas direciona o cumprimento inicial.

8. Conforme apontado pelo Ministério Público em seu parecer, a Nota Técnica 5533/2024 do NAT (ID 304832356) indica que "as consultas especializadas são asseguradas pelo SUS de média complexidade, são ELETIVAS sob gestão municipal via central de regulação". Essa informação técnica contradiz o argumento central do recurso do Município, que alega não ter responsabilidade sobre o procedimento.

9. Eis o entendimento jurisprudencial a respeito da internação compulsória de dependente químico
:

REEXAME NECESSÁRIO. RITO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO. Laudos médicos que comprovam a necessidade da intenção. O conjunto probatório indica que o requerido coloca em risco sua vida e saúde, devido ao seu grau de dependência química, sendo a internação compulsória a única medida capaz de protegê-lo. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 1o, III, e art. 196, da Constituição Federal. Inteligência dos arts. 4o, 6o, III, e 9o, da Lei no 10.216/01. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido
.(TJ-SP - Remessa Necessária: 10427484520158260506 SP 1042748-45.2015.8.26.0506, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – DIREITO À VIDA – PERDA DO OBJETO PROCESSUAL ANTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – NÃO CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação da tutela, ainda que tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita à modificação e até mesmo à revogação, por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até o julgamento final, para que seja prolatada a sentença de mérito. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196 , DA CARTA MAGNA – SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal , que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (Apelação / Remessa Necessária 104679/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

10.

A divisão administrativa de competências no âmbito do SUS não pode servir de obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde. A responsabilidade solidária existe justamente para garantir que, em caso de falha de um dos entes, os demais possam ser acionados para assegurar a prestação do serviço.

11. O Enunciado no 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em

caso de descumprimento". Foi exatamente isso que o juízo de origem fez ao direcionar inicialmente o cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

12.

A Promotora de Justiça manifestou pelo conhecimento do recurso inominado e pelo seu desprovimento.

13. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para determinar aos requeridos que disponibilizem consulta especializada em ORTOPEDIA – joelho, em favor da parte autora, conforme prescrição médica. Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO inicialmente o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO, devendo providenciar no prazo de 15 (quinze) dias a realização da referida consulta.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.
Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025